Tribunal: STF
Processo: Rcl 52756
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    (Petição nº 18862/2023)



    Apsen Farmaceutica S/A apresenta a Petição nº 18862/2023, aduzindo “o descumprimento pela 1ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos da reclamação trabalhista nº 0012094- 40.2017.5.15.0034, de decisão definitiva proferida por este E. STF no ARE nº 1.121.663, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 1.046)”.



    Requer que seja deferido pedido liminar para suspender o Processo nº 0012094-40.2017.5.15.0034 e, ao final, que seja julgado procedente o pedido para “cassar a decisão reclamada, em atenção ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal no ARE 1.121.633, com exclusão da condenação ao pagamento de horas extras e reflexos”.



    É breve o relatório. Decido.



    A pretensão não merece prosperar. 



    A jurisdição na presente reclamatória foi instaurada com paradigma na ordem nacional de sobrestamento de processos exarada no ARE nº 1.121.633 (vinculado ao tema 1046 da sistemática da repercussão geral).



    O pedido na reclamatória foi julgado procedente para determinar o sobrestamento do Processo nº 0012094-40.2017.5.15.0034 até que o STF julgasse o processo representativo da controvérsia submetida à sistemática de recursos repetitivos (DJe de 22/4/22).



    Com efeito, a própria parte peticionante (Apsen Farmaceutica S/A) informa que o Processo nº 0012094-40.2017.5.15.0034 foi retomado no âmbito da Justiça do Trabalho após após a definição da tese do Tema 1046 RG, não havendo, portanto, descumprimento da decisão proferida nesta reclamatória.



    A Petição nº 18862/2023 constitui pretensão de alterar o objeto da presente reclamação, cuja jurisdição, ademais, já se encontra encerrada, com trânsito em julgado certificado em 17/5/22, e baixa dos autos ao arquivo, sendo, portanto, inadmissível.



    Outrossim, o pedido apresentado na petição em epígrafe revela aspiração de que o STF conheça sobre eventual erronia na análise do Processo nº 0012094-40.2017.5.15.0034 à luz da tese do Tema nº 1046 da repercussão geral, pretensão essa que se submete à exigência de esgotamento de instância, conforme disciplina do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC.



    Na linha da jurisprudência do STF, o esgotamento dos meios recursais para acesso ao STF pela via da reclamatória com paradigma na repercussão geral ocorre somente em sede de agravo contra decisão da origem que nega seguimento a recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO – ATO JUDICIAL MONOCRÁTICO DA PRESIDÊNCIA DO ÓRGÃO JUDICIÁRIO RECLAMADO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO, AO APLICAR ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE SUPREMA – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl nº 24.385/MA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/9/17).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL. 1. O reclamante alega má aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, sem, no entanto, juntar aos autos cópia da decisão do Tribunal a quo que negara trâmite a recurso extraordinário. Inviável o conhecimento do pedido quando a parte, intimada, deixa de juntar aos autos peça essencial à análise da controvérsia. 2. O novo Código de Processo Civil condiciona o ajuizamento de reclamação fundada em alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral ao esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa do art. 1.021, §4º, do CPC/15” (Rcl nº 24.339/RJ-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 6/9/17).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Recurso extraordinário julgado prejudicado pelo Tribunal de origem. Ausência de interposição de agravo interno. 3. Reclamação contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 26.891/RJ-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1º/12/17).



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com a Suprema Corte, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do paradigma aos novos casos de acordo com os elementos e as provas dos autos.



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração do esgotamento de instância (art. 988, §5º, inc. II, do CPC), não demonstrada na espécie.



    Ante o exposto, não conheço do pedido.



    Publique-se. Remetam-se os autos ao arquivo.



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente